Tribunal: TJSP
Processo: 0023258-15.2012.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. Juros moratórios devidos, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. Correção monetária com base no IPCA-E, hábil a capturar a variação de preços da economia. Pedido de modulação dos efeitos do julgamento afastado pela Suprema Corte. Acórdão firmado

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. Juros moratórios devidos, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. Correção monetária com base no IPCA-E, hábil a capturar a variação de preços da economia. Pedido de modulação dos efeitos do julgamento afastado pela Suprema Corte. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (tema 810). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 0023258-15.2012.8.26.0068/50000,
da Comarca de Barueri, em que é agravante FAZENDA DO
ESTADO, é agravado WESLLEN DE SOUZA CHAGAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0023258-15.2012.8.26.0068/50000 -Voto no 28.264
2
AG. INT. No 0023258-15.2012.8.26.0068/5000
COMARCA: BARUERI (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
AGTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO: WESLLEN DE SOUZA CHAGAS
VOTO No 28.264
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA IMPOSTA À
FAZENDA PÚBLICA. Juros moratórios devidos, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09. Correção monetária com
base no IPCA-E, hábil a capturar a variação de
preços da economia. Pedido de modulação dos efeitos
do julgamento afastado pela Suprema Corte. Acórdão
firmado em consonância com o decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (tema 810).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão
que, em demanda indenizatória, negou seguimento a
recurso
extraordinário,
pois
o
acórdão
recorrido
observou a orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Alega
violação do tema 810 do STF. Sustenta que as decisões
proferidas nas ADIs nos 4.357 e 4.425 são aplicáveis
apenas na fase de execução, após a expedição do
precatório, com modulação dos efeitos a partir de
25.3.2015. Aduz, ainda, ser necessário aguardar o
trânsito em julgado do tema 810, ante a pendência do
julgamento de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0023258-15.2012.8.26.0068/50000 -Voto no 28.264
3
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Em virtude do julgamento dos Embargos de
Declaração no RE 870.947/SE, o julgamento deste agravo
deve ser retomado.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, sob
a sistemática da repercussão geral, decidiu que, nas
condenações judiciais de natureza não-tributária, a
Fazenda Pública sujeita-se aos juros moratórios do art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porém reconheceu a inconstitucionalidade do
referido dispositivo legal no tocante à correção monetária, que deverá observar o IPCA-E por se
qualificar como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia. Confira-se a fls. 239/241.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
219/224) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela incidência de juros moratórios com base no
índice de remuneração da
caderneta de poupança a partir da entrada em vigor da
Lei no 11.960/09.
Confira-se trecho do acórdão: “Desta forma,
sendo certo que a sentença adotou os mesmos índices
fixados no referido julgado (RE 870947 - repercussão
geral), deve ser mantida a sentença nesse particular que
determinou que a correção monetária fosse feita com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0023258-15.2012.8.26.0068/50000 -Voto no 28.264
4
no IPCA-E e os juros moratórios calculados pelo índice
da caderneta de poupança” (fls. 223/224).
De
resto,
o
Supremo
Tribunal
Federal
rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos no
Recurso Extraordinário 870.947/SE, sem modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida, razão pela
qual desnecessário aguardar o trânsito em julgado do
mencionado tema. Neste sentido, aquela Corte decidiu:
“Para fins de aplicação da sistemática da repercussão
geral, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do
acórdão paradigma para que se possa aplicar a orientação
firmada aos processos que tratam da mesma matéria. Esta
Corte
decidiu
pela
imediata
observância
de
suas
decisões, independentemente de trânsito em julgado.
Nesse sentido, confira o ARE 650.574-AgR, Rel. Min.
Cármen Lúcia; o AI 752.804-ED, Rel. Min. Dias Toffoli; o
AI 636.933-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE
686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli” (Medida Cautelar na
Reclamação no 30.165/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJe de 27.4.2018).
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO